Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603538-18.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA
DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.

(...)

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060348367, Relator(a)
Dra Flavia da Costa Viana, Publicação: DJE, Data: 12/05/2023 - grifos
acrescidos).

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido intempestivamente
declarada.

Nesse contexto, sendo certo que não houve prejuízo à análise e fiscalização das
contas, é de se aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores na análise da
prestação de contas, para aprovar as contas com ressalvas.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral destacou: "o atraso na apresentação dos
relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a
desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na
prestação de contas final. Precedentes: AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Num. 43624226 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313070684000000042586013
Número do documento: 23062313070684000000042586013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:57:07

Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213–56, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 2.5.2022.
”( Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).

E, ainda, esta Corte já decidiu no sentido de que o descumprimento do prazo de
entrega dos relatórios fina

Inteiro teor:
26/06/2023
Número: 0603538-18.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - FERNANDA AGIBERT ELIAS ANTUNES -
ELEIÇÕES 2022 - PMB - Partido da Mulher Brasileira
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FERNANDA AGIBERT ELIAS ANTUNES
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
FERNANDA AGIBERT ELIAS ANTUNES (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43624226
23/06/2023
13:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.066

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603538-18.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FERNANDA AGIBERT ELIAS ANTUNES DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: FERNANDA AGIBERT ELIAS ANTUNES
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA.
DEPUTADA ESTADUAL. ATRASO NA
E N T R E G A D O S R E L A T Ó R I O S
FINANCEIROS DE CAMPANHA. VÍCIO DE
NATUREZA FORMAL. RECURSOS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE
DO BEM CEDIDO. CONFIGURAÇÃO DE
R E C U R S O D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. VALOR DIMINUTO.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DE RECEITA ESTIMÁVEL.
REGISTRO NAS CONTAS DO PARTIDO
DOADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS
CONTAS. CIRCULARIZAÇÃO DE DADOS.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega do relatório
financeiro não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, podendo
Num. 43624226 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313070684000000042586013
Número do documento: 23062313070684000000042586013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:57:07

consistir de vício de natureza formal, que
não impede a análise e fiscalização das
contas, cabendo a aferição de cada caso
e s p e c í f i c o a o ó r g ã o j u l g a d o r .
Precedentes desta Corte.

2. Recurso estimável em dinheiro de
valor diminuto decorrente de cessão de
v e í c u l o s e m c o m p r o v a ç ã o d e
propriedade do bem contemporâneo à
campanha (2021 ou 2022), caracteriza
recurso de origem não identificada e
impõe o recolhimento do valor
correspondente ao erário. Aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

3. Ausência de registro de doações
estimáveis em dinheiro realizadas pelo
diretório partidário estadual na
prestação de contas do beneficiário não
c o n d u z , n e c e s s a r i a m e n t e , à
desaprovação das contas, vez que
mediante circularização de dados foi
viável a análise e fiscalização das
contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com
a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 21/06/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por FERNANDA AGIBERT ELIAS
ANTUNES, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB,
nas Eleições Gerais de 2022.

Num. 43624226 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313070684000000042586013
Número do documento: 23062313070684000000042586013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:57:07

A candidata apresentou suas contas finais relativas à campanha eleitoral de 2022
em 01/11/2022 e Prestações de contas finais retificadoras entregues e confirmadas em
16/12/2022 e em 16/02/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019,
ID 43403391, transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, ID 43427709.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas apresentadas, emitiu relatório de diligência solicitando a complementação da
documentação apresentada, com a devida reapresentação da prestação de contas, gerada pelo
Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral SPCE, ID 43519836.

Pela candidata foi protocolada manifestação, com a juntada de documentação
diretamente no PJe, ID 43525340 e seguintes, bem como houve apresentação de prestação de
contas final retificadora, ID 43525986 e seguintes.

No parecer conclusivo ID 43551949, a área técnica opinou pela desaprovação das
contas em razão dos itens:

1.1.1: Atraso de 47 dias quanto à entrega do relatório financeiro, em relação à
doação de R$ 500,00, proveniente do Diretório Estadual do PMB, correspondente a 100% das
doações financeiras recebidas;

5.1: O recurso próprio estimável em dinheiro, relativo ao veículo automotor HONDA
ELITE 125 não integrava o patrimônio declarado pelo candidato, por ocasião do registro da sua
candidatura,

5.2: O recurso estimável em dinheiro, proveniente de doação de pessoa física
aplicado em campanha possui inconsistências, que podem caracterizar receitas e/ou despesas
que deveriam ter transitado pela conta bancária de campanha, não havendo comprovação de que
constituía bem permanente que integre o patrimônio do doador;

6.2: Omissão de receita estimável em dinheiro recebida do partido e declarada
apenas por aquele.

Intimada do parecer conclusivo, a candidata manifestou-se conforme ID 43562335,
aduzindo, em síntese, que:

a) Quanto ao atraso na entrega do relatório financeiro, as informações foram
prestadas na prestação de contas final, sem prejuízo para a fiscalização, considerando os
mecanismos de fiscalização e transparência terem acesso em tempo real dos extratos e notas
fiscais emitidas em favor de candidatos, que são automaticamente incluídas no Sistema
Divulgacand Contas.

b) Quanto à receita estimável em dinheiro, recebido do Diretório Estadual do PMB,
relacionado a serviços executados por terceiros (criação de imagens digitais) no valor de R$
200,00, tal informação não pode se considerar como não informada, porque o Diretório Estadual
do PMB do Paraná, o que tornou possível a verificação pelo analista e o fato de não estar na
prestação de contas da candidata, seria apenas redundância e mero equívoco;

c) As supostas divergências aventadas pelo parecer técnico conclusivo merecem
apreciação à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em vista do valor
absolutamente inexpressivo (R$ 700,00).

Ao final requer que sejam as contas aprovadas com ressalvas, nos termos do art.
30, inciso II, da Lei 9.504/97 e do art. 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23463/2015, entendendo
que as irregularidades apontadas não comprometem sua regularidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando também pela
desaprovação das contas (ID 43571683).

É o relatório.

Num. 43624226 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313070684000000042586013
Número do documento: 23062313070684000000042586013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:57:07

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Antes de adentrar na análise pontual das irregularidades, cabe reproduzir a
composição de gastos e despesas, a qual foi assim demonstrada, de acordo com o extrato da
conta retificadora:

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação, em face das irregularidades apontadas nos itens 1.1.1, 5.1, 5.2 e 6.2, conforme
detalhamento:

Item 1.1.1: descumprimento quanto ao prazo para a entrega dos relatórios
financeiros;

Item 5.1: recursos próprios estimáveis em dinheiro que não integram o patrimônio
vez que não declarado o bem no registro de candidatura;

Item 5.2: doação estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem
comprovação da propriedade e com divergência de valores entre o termo de cessão e o registro
na prestação de contas;

Item 6.2: omissão de receita estimável em dinheiro recebida do partido e declarada
apenas por aquele.

Num. 43624226 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313070684000000042586013
Número do documento: 23062313070684000000042586013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:57:07

Passa-se a análise das irregularidades:

Item 1.1.1 - Descumprimento quanto ao prazo para a entrega dos relatórios
financeiros

Do parecer técnico se extrai que houve descumprimento quanto ao prazo para a
entrega dos relatórios referente à doação recebida do Diretório Estadual, conforme consta na
sequência:

No caso em apreço, o recebimento da doação ocorreu em 16/09/2022, sendo certo
que o prazo para o envio do relatório se encerraria no dia 19/09/2022. Entretanto, o prestador
apresentou o relatório somente por ocasião da prestação de contas final.

O art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, assim orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer ID 43555702, destacou que a
irregularidade é grave, por obstar a fiscalização concomitante da campanha e destacou que, no
caso, o atraso foi de 47 dias e a irregularidade corresponde a 12,63% do total das receitas de
campanha.

Num. 43624226 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313070684000000042586013
Número do documento: 23062313070684000000042586013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:57:07

Em relação aos valores movimentados, a prestadora arrecadou o total de R$
3.958,00 (considerando também os estimáveis em dinheiro). Contudo, tratando-se de recursos
financeiros foram apenas R$ 500,00, recebidos numa única doação, oriunda do próprio partido.

Logo, é de se considerar que a peculiaridade da situação, doação de partido
político, igualmente sujeito a apresentação de contas eleitorais, revela a ausência de prejuízo à
transparência das contas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE
PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. (....) PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que
a doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.

(...)

11. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 - grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. POSSIBILIDADE.
CONHECIMENTO. DOCUMENTOS. PARECER CONCLUSIVO.
APONTAMENTOS. NOVOS. IMPROPRIEDADE. ATRASO DIMINUTO.
APRESENTAÇÃO. CONTAS FINAIS. DESCUMPRIMENTO. PRAZO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. IRREGULARIDADE. DIVERGÊNCIA.
INFORMAÇÕES. PRESTAÇÃO PARCIAL E FINAL. DOCUMENTOS.
REGULARIDADE. OMISSÃO. RECEITAS. DESPESAS. PARCIAL.
IRREGULARIDADE GRAVE. VIOLAÇÃO. BEM JURÍDICO RELEVANTE.
MITIGAÇÃO. ATUALIDADE. FISCALIZAÇÃO. FALHAS. PERCENTUAL.
DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1 – Possibilita–se o conhecimento de manifestação e documentos
apresentados após o parecer conclusivo quando nesta peça forem realizados
apontamentos sobre os quais não se tenha dado oportunidade específica de
manifestação pelo prestador de contas.

2 – Configura impropriedade a apresentação de contas finais de forma
intempestiva, quando o atraso é diminuto – dois dias – e não prejudicou o
Num. 43624226 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313070684000000042586013
Número do documento: 23062313070684000000042586013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:57:07

exercício da fiscalização sobre as contas.

3 – O descumprimento quanto ao prazo de entrega dos relatórios
financeiros de doação é irregularidade que pode conduzir à
desaprovação das contas quando abarcar quantidade e valor expressivo.
In casu, a falha possui gravidade mormente porque os relatórios foram
apresentados somente após o pleito, entretanto, admitem a superação
pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em
razão do inexpressivo valor percentual em relação ao total de receitas.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060344118, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 15/12/2022 - grifos acrescidos)

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA
DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.

(...)

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060348367, Relator(a)
Dra Flavia da Costa Viana, Publicação: DJE, Data: 12/05/2023 - grifos
acrescidos).

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido intempestivamente
declarada.

Nesse contexto, sendo certo que não houve prejuízo à análise e fiscalização das
contas, é de se aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores na análise da
prestação de contas, para aprovar as contas com ressalvas.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral destacou: "o atraso na apresentação dos
relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a
desaprovação das contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na
prestação de contas final. Precedentes: AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Num. 43624226 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313070684000000042586013
Número do documento: 23062313070684000000042586013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:57:07

Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213–56, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 2.5.2022.
”( Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).

E, ainda, esta Corte já decidiu no sentido de que o descumprimento do prazo de
entrega dos relatórios financeiros sem que haja outros elementos que prejudiquem a fiscalização
das contas constitui irregularidade que se inclina à aposição de ressalva. (Prestação de Contas
Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE RODRIGO SADE,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56 , 23/03/2023).

No caso, verificou-se que a irregularidade não prejudicou a análise e fiscalização
das contas, sendo possível, isoladamente considerada, a mera aposição de ressalva.

Item 5.1 – Recursos próprios estimáveis em dinheiro que não integram o
patrimônio vez que não declarado o bem no registro de candidatura

Do parecer técnico se extrai que houve a informação na prestação de contas de
recursos estimáveis em dinheiro que não integram o patrimônio declarado pela prestadora
quando de seu registro de candidatura:

Em manifestação, ID 43525339, a candidata apresentou o Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo – Digital, ID 43525340, referente ao veículo automotor Honda/Elite 125,
em nome de Fernanda Agibert Elias, datado de 17/08/2022, bem como informou que “(...) A
prestadora de contas, utilizou seu próprio veículo no período de campanha, qual culminou com as
despesas com combustível (documento de propriedade de veículo anexo)”.

Já a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, pontuou que “a falha
apontada configura irregularidade grave, que denota a origem não determinada de recursos
lançados como próprios, geradora de potencial desaprovação.”

De fato, o art. 25, § 2º da Resolução TSE 23.607/2019 estabelece que:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio. (...)

§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser
utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu
patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva
candidatura.
Num. 43624226 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313070684000000042586013
Número do documento: 23062313070684000000042586013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:57:07

Contudo, vislumbra-se boa-fé por parte da candidata na apresentação do Certificado
de Registro e Licenciamento de Veículo – Digital, referente ao veículo automotor Honda/Elite 125,
em manifestação prévia ao parecer conclusivo técnico, havendo possibilidade de afastamento da
irregularidade apontada, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Consoante entendimento da Corte Superior, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em processo de prestações de contas condiciona–se a três
requisitos cumulativos: (a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; (b) percentual ou
valor inexpressivo do montante total de irregularidades da campanha; (c) ausência de má–fé da
parte prestadora. (AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
31.5.2022, DJe de 28.6.2022).

Verifica-se, portanto, que a falha apontada não teve o condão de comprometer a
higidez do balanço, vez que se trata de recurso estimável de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
reais), que representa valor de pequena monta, de acordo com os parâmetros utilizados como
baliza para aplicação dos referidos princípios, aliada à boa-fé da prestadora, que juntou
documentação (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – Digital), ainda que datada
de 17/08/2022, a fim de comprovar que o veículo automotor Honda/Elite 125 integrava o seu
patrimônio em época contemporânea à campanha eleitoral.

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO. FONTE
VEDADA. DOAÇÃO REALIZADA POR PESSOA FÍSICA PERMISSIONÁRIA
DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

(...)

3. Não obstante, face às peculiaridades do caso concreto – valor diminuto
e lançamento da doação na prestação de contas que demonstra a boa–fé
do prestador –, é possível superar a falha para aprovar as contas com
ressalvas.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060235342, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 85, Data 05/05/2023
– grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

Num. 43624226 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313070684000000042586013
Número do documento: 23062313070684000000042586013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:57:07

(...)

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente,
inapto a ensejar a desaprovação de contas.

(...)

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data
17/03/2021 – grifos acrescidos)

Neste contexto, a mera aposição de ressalva às contas da candidata é medida mais
acertada, vez que a irregularidade apontada, entende-se que foi regularizada, e, por conseguinte,
é inapta a ensejar a desaprovação.

Item 5.2. – Doação estimável em dinheiro decorrente de cessão de veículo sem
comprovação

Do parecer técnico se extrai que houve a informação na prestação de contas de
recebimento de recurso estimável em dinheiro proveniente de doação de pessoa física,
consistente de cessão de veículo, desacompanhado do comprovante de propriedade do bem
contemporâneo à campanha (2021 ou 2022):

A candidata apresentou o Termo de Cessão Sobre Uso de Veículos no valor de R$
446,64 (ID 43526811), havendo divergência do valor declarado na prestação de contas
retificadora de R$ 250,00 (ID 43526788), porém não houve apresentação do respectivo
comprovante de propriedade do bem cedido, contemporâneo com a campanha eleitoral (2021 e
2022).

Intimada, a candidata, embora tenha apresentado a petição ID 43562335,
Num. 43624226 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313070684000000042586013
Número do documento: 23062313070684000000042586013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:57:07

permaneceu silente em relação a este apontamento.

Já a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, pontuou que “(...) a doação
estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo não atendeu aos ditames legais, entre os
quais a comprovação de que o cedente é o proprietário do bem cedido.(...) ”

Sobre o assunto dispõe o art. 58 da resolução de regência que estabelece a forma
pela qual devem ser comprovadas as doações estimáveis em dinheiro:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do
doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de
propriedade do doador pessoa física em favor de candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;

(....)

No caso em comento, a candidata apresentou documento denominado Termo de
Cessão Sobre Uso de Veículos, ID 43526811, referente à doação estimável em dinheiro recebida
referente ao veículo marca/modelo Chevrolet/Prisma, ano 2010, placa ATF-2G27, de propriedade
de Sarai Batista Agibert. Apresentou ainda, comprovação de despesa contratada com
combustíveis e lubrificantes no valor de R$ 446,64, referentes aos veículos automotores cedidos,
conforme Extrato da Prestação de Contas Final Retificadora (ID 43526804).

Pois bem, é certo que o documento apresentado referente à cessão do veículo não
tem o condão de atender os ditames legais, uma vez que ausente a comprovação de que o
cedente é proprietário do bem.

Todavia, muito embora a ausência de comprovação da propriedade e cessão do
bem constitua irregularidade grave, vez que caracteriza recurso de origem não identificada, no
caso, verifica-se que a quantia de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) representa valor de
pequena monta, de acordo com os parâmetros utilizados como baliza para aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATOS. DESAPROVADAS. DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE
COMITÊ DE CAMPANHA. COMPROVAÇÃO. REENQUADRAMENTO
JURÍDICO DOS FATOS. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADES
REMANESCENTES. PERCENTUAL INEXPRESSIVO NO CONTEXTO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES.
PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL PARA APROVAR,
COM RESSALVAS, AS CONTAS DOS RECORRENTES. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a
Num. 43624226 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313070684000000042586013
Número do documento: 23062313070684000000042586013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:57:07

aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
superação de irregularidades que representem valor absoluto diminuto,
ainda que o percentual no total da arrecadação seja elevado.
Precedentes.

3. Adota-se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como
espécie de “tarifação do princípio da insignificância” como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não superam
10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a
aprovação das contas com ressalvas.

4. Tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de
contas não impede sua análise qualitativa. Dessa forma, além de sopesar
o aspecto quantitativo descrito acima, há que se aferir se houve o
comprometimento da confiabilidade das contas (aspecto qualitativo).
Consequentemente, mesmo quando o valor apontado como irregular
representar pequeno montante em termos absolutos ou ínfimo percentual dos
recursos, eventual afetação à transparência da contabilidade pode ensejar a
desaprovação das contas.

(...)

(AgR-REspe nº 0601473-67/SC, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 5.11.2019,
DJe de 7.5.2020 – grifos acrescidos)

Assim, ainda que se considere a possível ocorrência de utilização de recurso de
origem não identificada, entende-se que se trata de valor absoluto diminuto em questão,
permeado de boa-fé por parte da prestadora, que comprovou devidamente as despesas
contratadas com combustíveis.

Neste contexto, face o valor diminuto da irregularidade, verifica-se que não houve
prejuízo quanto à transparência da contabilidade apresentada, nem maculou-se a regularidade
das contas de campanha apresentadas, sugerindo-se, por conseguinte, a aposição de ressalva e
a devolução do valor correspondente ao recurso de origem não identificada ao Tesouro Nacional.

Item 6.2 - Omissão de receitas eleitorais (art. 53 da Resolução TSE n°
23.607/2019)

No tocante a este item, a Unidade Técnica menciona a receita omitida no montante
de R$ 200,00 referente à doação, pelo partido, de serviços de publicidade prestados por
terceiros, conforme quadro demonstrativo:

Num. 43624226 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313070684000000042586013
Número do documento: 23062313070684000000042586013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:57:07

Acerca deste item, a candidata posicionou-se no seguinte sentido: “(...) tal
informação não pode se considerar como não informada, isso porque o Diretório Estadual do
PMB do Paraná, fez o lançamento em sua prestação de contas eleitorais, foi justamente essa
informação que tornou possível a verificação do fato pelo analista. Em consideração de que, a
Prestação de Contas Eleitorais tem justamente a transparência e fiscalização de valores gastos
em campanha, é necessário neste caso considerar que tal informação foi prestada. E o fato de
não estar na prestação de contas da candidata, seria apenas redundância e mero equívoco”.

Já a Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, pontuou que “(...) a receita
estimável em dinheiro corresponde a 5,05% do total de receitas de campanha, percentual não
significativo, que viabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
ensejando apenas aposição de ressalvas.”

No pertinente à obrigatoriedade da declaração de todas as receitas e despesas de
campanha na prestação de contas, o art. 53, inciso I, alínea ‘g’, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

Contudo, nos termos do inciso II do § 4º do art. 60 da citada Resolução, ficam
dispensadas de comprovação na prestação de contas as doações estimáveis em dinheiro entre
candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o)
responsável pelo pagamento da despesa.

Pois bem, ainda que o §5º do mesmo artigo expressamente destaque que “A
dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na
prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo”
, verifica-se que as doações efetuadas à candidata foram declaradas pelo próprio partido, sendo
certo que a declaração das doações prestadas por aquele, permitiu a identificação da omissão
dos registros da doações recebidas pela candidata.

Neste sentido:

Num. 43624226 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313070684000000042586013
Número do documento: 23062313070684000000042586013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:57:07

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PREFEITO E VICE. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. AUSÊNCIA PARCIAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. DOADOR. REGISTRO DOS
VALORES PELO BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO DE DESPESA COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE
CORRESPONDE A 5,60% DO TOTAL DAS DESPESAS. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

2. A comprovação dos gastos com recursos estimáveis em dinheiro
repassados entre partido e candidato, decorrente de materiais de
propaganda eleitoral, deve ser apurada na prestação de contas do doador
responsável pelo pagamento, ficando automaticamente dispensada a sua
comprovação pelo beneficiário, a quem incumbe apenas o registro dos
valores das operações em suas contas, conforme art. 60, § 4º, inciso II e §
5º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060048582, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 30/05/2022 - grifos
acrescidos)

Com efeito, há de se ressaltar que ausência de registro pela beneficiária não
obstaculizou a Justiça Eleitoral de efetuar a análise e fiscalização das contas de campanha da
prestadora, sendo possível, a mera aposição de ressalva.

Neste contexto, em conclusão, entende-se que as falhas apontadas no parecer
conclusivo não apresentaram prejuízo à análise e fiscalização das contas, eis que não afetaram o
comprometimento e a transparência das contas prestadas pela candidata.

Assim, as contas de campanha da candidata devem ser aprovadas com ressalvas.
Todavia, demonstra-se necessário o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) referente ao recurso de origem não identificada, consoante disposto
no art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por FERNANDA
AGIBERT ELIAS ANTUNES, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo Partido da Mulher
Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE
n° 23.607/2019.

b) DETERMINAR à prestadora de contas a devolução da quantia de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais), correspondente aos recursos de origem não identificada, ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da
Num. 43624226 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313070684000000042586013
Número do documento: 23062313070684000000042586013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:57:07

emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o
trânsito em julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma
resolução, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603538-18.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
FERNANDA AGIBERT ELIAS ANTUNES DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
da INTERESSADA: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: FERNANDA
AGIBERT ELIAS ANTUNES - Advogado da REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS -
PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.06.2023

Num. 43624226 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 23/06/2023 13:07:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062313070684000000042586013
Número do documento: 23062313070684000000042586013
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/06/2023 13:57:07